Tribunal: TJDFT
Processo: 0732303-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732303-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAVILA RIBEIRO FILHO EMBARGADO: KAYA MATHEUS SALES AGUIAR BASTOS, G10G SERVICOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI, GABRIEL TONELINE LAVALLE DA SILVA, MARIA DO ROZARIO, LUIZA DE OLIVEIRA, SERGIO RODRIGUES ISAIAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FÁVILA RIBEIRO FILHO contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 59108110/58685820). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator